Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RÉU: JOSE MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Ação de Evicção Originária - Contrato de Promessa de Compra e Venda - Ausência de Outorga Uxória - Inexistência de Probabilidade do Direito - Indeferimento da Liminar Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Weslliane Maria Roriz Neuls contra José Maria da Cunha visando a desconstituição rescisória do Acórdão 111769, proferido nos autos da Apelação Cível 20110112181062, a qual julgou procedente pedido formulado em Ação de Evicção e determinou o retorno das partes ao estado anterior à Promessa de Compra e Venda de imóvel situado na Cidade de Três Ranchos, Estado do Goiás, avaliado, em 1994, por R$ 364.702,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dois reais). As partes, Júlio Henrique Almeida Neus, marido da autora, e José Maria da Cunha, haviam firmado Promessa de Compra e Venda em relação ao referido imóvel, em 12 de dezembro de 1994, por meio do pagamento de duas promissórias, tendo o autor da Ação de Evicção sido surpreendido, posteriormente, por Ação de Reintegração de Posse da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, a qual foi julgada procedente, sendo a prestadora de serviço público reintegrada em parte do imóvel. O processo originário encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença, cuja obrigação do réu, marido da autora, é a obrigação de quantia certa. A autora desta Ação Rescisória, então, socorre-se de tal instrumento, pretendendo a rescisão do julgado como terceira interessada, porquanto a Promessa de Compra e Venda teria se dado sem Outorga Uxória. Portanto, seria nula. Apresenta, então, causa de pedir próxima, apontando violação manifesta do julgado a norma jurídica e for fundada em erro de fato verificável dos autos (incisos V, VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil). Formula pedido de liminar para suspender o Cumprimento de Sentença. Fez o depósito para garantia do Juízo. É o simples relatório. DECIDO. A Ação Rescisória é remédio excepcional dentro do Ordenamento Jurídico, porquanto ameaça postulado fundamental do Estado Liberal, a Segurança Jurídica amalgamada na coisa julgada. Por isso, cabe Ação Rescisória apenas nas hipóteses taxativas constantes do artigo 966, do Código de Processo Civil, e a análise da tutela de urgência nesta específica ação já deve partir de um pressuposto de manutenção da coisa julgada. Somente a prova cabal da hipótese de rescisão autoriza o Relator a veicular liminar em favor de quem a postula. Não estão presentes, ao menos nesta análise inicial, com toda as vênias ao trabalho do eminente advogado, as razões para rescisão do julgado. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a hipótese do terceiro interessado por falta de Outorga Uxória ajuizar a respectiva Ação Rescisória para rescindir julgado lastreado em Contrato firmado sem tal manifestação do cônjuge, o caso dos autos revela situação específica. De fato, analisei os autos da ação originária por completo, mediante o Sistema do Processo Judicial Eletrônico, e não encontrei, em nenhum momento, qualquer manifestação sobre tal nulidade. É óbvio ser da autora também a legitimidade para invocar tal vício no Contrato, mas também estranha referida alegação, quando consta do próprio Instrumento da Promessa de Compra e Venda a existência de aval da autora nas Notas Promissórias vinculadas ao pagamento do valor referente ao contrato, demonstrando sua cabal ciência do negócio jurídico formalizado. Demais, em relação ao perigo de dano, eventual reconhecimento da nulidade do Contrato também teria desfecho muito semelhante ao do reconhecimento da Eviccção, ou seja, o retorno das partes ao estado anterior à avença, fora o próprio dissenso jurisprudencial sobre se seria exigível tal formalidade na Promessa de Compra e Venda, tendo em vista sua natureza obrigacional. Em assim sendo, como a Ação Rescisória está fundamentada apenas na (in)existência de Outorga Uxória, neste juízo inicial, tendo em vista tal situação fática, deve prevalecer os efeitos da coisa julgada, sem prejuízo de aprofundamento da discussão com o trâmite do feito. Defesas outras, como qual obrigação deve ser cumprida primeiramente, devem ser objeto do instrumento adequado junto ao Cumprimento de Sentença, no órgão judicial de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao culto e digno Juiz Titular da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o Doutor Giordano Resende Costa. Cite-se o réu, com prazo de 20 (vinte) dias. Vindo defesa, à Réplica e, após, conclusos para inclusão em Pauta ou Saneamento do Processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator